Tribunal: TJDFT
Processo: 0719198-64.2020.8.07.0016
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-25
Data de publicação: 2021-09-09

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DE FAMÍLIA. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA. ERROR IN JUDICANDO. INEXISTÊNCIA. SIMPLES OMISSÃO. POSSIBILIDADE DE SUPRIMENTO DO VÍCIO NO JULGAMENTO DA APELAÇÃO. PRELIMINAR REJEITADA. AÇÃO DE ALIMENTOS. PRESTAÇÃO ALIMENTÍCIA DEVIDA A EX-CÔNJUGE. REQUISITOS LEGAIS. PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE. FIXAÇÃO DE LIMITE TEMPORAL PARA OS ALIMENTOS EM FAVOR DE EX-CÔNJUGE EM IDADE ECONOMICAMENTE ATIVA E COM PLENA CONDIÇÃO DE REINSERÇÃO LABORAL. NECESSIDADE. CARÁTER TRANSITÓRIO. PRESTAÇÃO ALIMENTÍCIA DEVIDA AO FILHO MENOR. REDUÇÃO. NÃO CABIMENTO. CAPACIDADE FINANCEIRA DO GENITOR. OBRIGAÇÃO DE PROPICIAR AO FILHO UMA VIDA DIGNA. DESPESAS PRESUMIDAS. OBSERVÂNCIA DO BINÔMIO NECESSIDADE X POSSIBILIDADE. MANUTENÇÃO DO QUANTUM ARBITRADO.
1. Uma vez reconhecida na fundamentação da sentença a necessidade de fixação de alimentos à ex-cônjuge por tempo determinado, a omissão, na parte dispositiva da sentença, quanto ao limite temporal do benefício não caracteriza error in judicando apto a ensejar a nulidade da r. sentença, consoante defende o recorrente, podendo tal vício, no entanto, ser suprido no julgamento da apelação, em vista do efeito traslativo inerente ao referido recurso (art. 1013, § 1o, do CPC). Preliminar de nulidade da sentença rejeitada.
2. Em observância ao artigo 1.694, §1o, do Código Civil, a fixação dos alimentos deve respeitar o binômio necessidade/possibilidade, isto é, uma justa medida entre as necessidades dos alimentandos e as possibilidades do responsável, que deve provê-los sem sacrifício da própria subsistência.
3. Os alimentos fixados entre ex-cônjuges são transitórios, pois visam apenas subsidiar o alimentando até que alcance condições de se manter às suas próprias expensas, razão pela qual é necessária a fixação de limitação temporal curta e justa, sob pena de enriquecer ilicitamente e induzir ao ócio o alimentando.
4. Restando o valor arbitrado, pelo juiz a quo, a título de pensão alimentícia, razoável e proporcional em relação à capacidade do alimentante e às necessidades da alimentanda, pessoa em idade economicamente ativa e sem incapacidade laboral, tem-se por inviabilizada a pretensão recursal de modificação dos alimentos fixados de maneira transitória em benefício de ex-cônjuge.
5. A obrigação dos pais prestarem alimentos a seus filhos menores decorre do exercício do dever familiar, a qual impõe a ambos os genitores a manutenção integral da prole, ainda que esta possua recursos próprios, salvo, nesse último caso, se os pais não tiverem condições de pagar os alimentos.
6. Constatando-se que o valor arbitrado pelo juiz sentenciante em favor do filho menor se mostra razoável e proporcional em relação às necessidades do alimentando e à capacidade do alimentante, tem-se por inviabilizada a pretensão recursal de redução do quantum fixado.
7. Apelação cível conhecida, preliminar rejeitada e, no mérito, parcialmente provida.